Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-17.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM EFEITOS EX NUNC. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. CUSTAS FINAIS E HONORÁRIOS PELO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte (pessoa física ou jurídica) demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Nos termos da Súmula n. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. Demonstrado nos autos situação econômica deficitária, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica.
4. O princípio da sucumbência por vezes é insatisfatório para solucionar algumas questões afetas à responsabilidade pelas despesas processuais.
5. Na hipótese vertente quem deu causa ao cumprimento de sentença foi a executada, por não ter realizado voluntariamente o pagamento, nem a execução pôde ser processada no juízo a quo, em razão da sua recuperação judicial. Embora devesse o exequente ter habilitado o seu crédito no juízo falimentar, não se mostra razoável responsabilizá-lo pela execução extinta.
6. Apelação conhecida e não provida. Gratuidade de justiça deferida, com efeito ex nunc. Unânime.